Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701833-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THIAGO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SIRLENE CARDOSO LARA DECISÃO Conforme exposto na decisão precedente, "em cumprimento ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, o Juízo de origem proferiu decisão em 12/11/2024, no qual declarou "(...) NULOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DE INTIMAÇÃO DO AUTOR REALIZADAS EM NOME DO ADVOGADO ACIMA, MORMENTE EM RELAÇÃO À DECISÃO DE ID 196028722." O autos, atualmente, encontram-se conclusos para decisão, na qual o ato processual seguinte é justamente intimar o ora agravante para realizar o pagamento, ou seja, devolvendo o prazo transcorrido anteriormente quando realizada a intimação declarada nula." Esse é exatamente o objeto dos presentes embargos de declaração. Portanto, considerando que a tutela pretendida já foi concedida pelo Juízo de origem, não subsiste interesse ao embargante. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHES SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora